Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705890-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. S. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a Defensoria Pública, que patrocina o menor, em 48 horas, as razões pelas quais interpôs dois recursos contra a mesma decisão (AI 0705880-62.2020.8.07.0000 e AI 0705890-09.2020.8.07.0000), indicando, se for o caso, qual deles deverá prevalecer e desistindo do outro, sob pena de indeferimento liminar de ambos. Brasília, DF, 13 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro